Tribunal: TJES
Processo: 5006568-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006568-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE
IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006568-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARANGOANHA COLODETTE - ES9080

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
- DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES
. Infere-se das razões dos presentes declaratórios que a alegação de omissão está firmada em argumentos que revelam a ausência dos requisitos traçados para o trancamento da ação penal. Recurso desprovido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

"SEM NOTAS ORAIS".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006568-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARANGOANHA COLODETTE - ES9080

VOTO

Na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
OLIEZIO CINELI ZANGRANDE,
em face de decisão monocrática que entendeu pela prejudicialidade da impetração, após a revogação das medidas protetivas impostas ao paciente, ora embargante

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão monocrática, requer que seja saneada a omissão de análise do pedido de trancamento da ação penal.

Pois bem.

Observo,
que o embargante possui razão sobre a omissão por ele levantada
, vez que ao ser considerado o Habeas Corpus, impetrado em seu favor, a decisão foi omissa acerca do pedido de trancamento da ação penal nº
0004649-98.2023.8.08.0035.

Destaco, que
o trancamento da ação penal, por meio de Habeas Corpus existe somente no campo da excepcionalidade, conforme orientação das Cortes Superiores de nosso País
.

Importante sobre este pedido defensivo, destacar trechos da audiência de custódia do embargante:

[...] Conforme consta no APFD, a vítima, companheira do autuado, relatou que solicitou medidas protetivas em desfavor do autuado, tendo o mesmo sido intimado das medidas na data de 22 de junho de 2023 através de Oficial de Justiça.
No ato da intimação, segundo a vítima, o autuado teria desacatado o Oficial de Justiça e após a saída do Oficial de Justiça da residência, o autuado retornou para a residência e passou a agredi-la com chutes em sua barriga e a segurar seu pescoço para enforcá-la.
Além disso, o autuado proferiu ofensas verbais em desfavor da vítima. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado – Arquivado; (01) Prisão em Flagrante – Arquivado; (01) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal - Violência Doméstica Contra a Mulher – Tramitando[...] Grifo nosso.
X

Vê-se, assim, não há que se falar em ausência de justa causa, diante dos fatos apurados na ação penal, que tramita em desfavor do paciente.

Nesse sentido é claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cito:

PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-NAMORADO QUE PERSEGUE A EX-NAMORADA. MENSAGENS DE CELULAR QUE ESTARIAM ILEGÍVEIS. ACUSAÇÃO ARRIMADA EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.1 - O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é excepcional e somente pode ocorrer quando há demonstração inequívoca de que não existe qualquer nesga de suporte probatório para a persecução.2 -
Na espécie foi realizado inquérito, no qual colhidas não somente cópias de mensagens entre o paciente e a vítima e entre aquele e os familiares desta, mas também outros elementos que foram suficientes para o convencimento da acusação, inclusive o descumprimento de medidas restritivas pelo denunciado que não se conforma com o fim do namoro
. 3 -
De outra parte, não é possível "tarifar" a prova, como pretende a defesa, imputando a esta ou aquela eventual inaptidão para sustentar a persecução penal
.
O convencimento do órgão do Ministério Público é livre e o recebimento da denúncia norteia-se por um juízo de plausibilidade, existente no caso concreto.
4 - Ordem denegada.(HC 423.846/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
,
só sendo admitida quando o paciente provar de forma inequívoca a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Dessa forma, entendo que a insurgência do embargante não encontra fundamento, eis que para afastar a alegada justa causa
seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, as quais devem ser dirimidas nos autos da ação penal.

Portanto,
e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.